Tribunal: TJBA
Processo: 0500843-18.2018.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500843-18.2018.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Alzira Oliveira do Vale Rep Por João Gonçalves do Vale Junior

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FRATURA NO FÊMUR. N
ECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL DOTADO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE/APELANTE NO QUE TANGE AOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS
E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.
INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. PRECEDENTES. SENTENÇA QUE SE MANTÉM.
PLEITO PELA
CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 421/STJ.

APELO IMPROVIDO.

1. A demora dos entes públicos em providenciar a realização da transferência não configura, por si só, ilícito capaz de gerar o sofrimento ou humilhação que justifique o deferimento do ressarcimento pleiteado.

2
. Sem a comprovação da alegada lesão ao direito personalíssimo ou de que o quadro clínico da paciente tivesse sido agravado em decorrência da demora no atendimento, não há falar em dano moral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL No

0
5
00843-18.2018.8.05.0112
, de Itaberaba, em que figuram, como apelante,
ALZIRA OLIVEIRA DO VALE R
ep. por
JOÃO GONÇALVES DO VALE J
Ú
NIOR
, e, como apelados,
ESTADO DA BAHIA
e MUNICÍPIO DE
ITABERABA
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora